Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-25.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002482-25.2017.8.14.0012
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAIRES CRUZ ROSÁRIO

ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO O SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Pena corporal estabelecida em 04 (quatro) anos e sendo réu reincidente, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JAIRES CRUZ ROSÁRIO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dezta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 05.03.2017, por volta das 10h30min, o acusado Jaires Cruz Rosário, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a motocilcleta e o aparelho celular da vítima Elicélio Mendes Gonçalves. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo do previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 81/83-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 89/90, pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101/104, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 112/113).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o juiz sentenciante ao fixar uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, aplicou um regime mais gravoso, sem ter apresentado fundamentação idônea, violando o enunciado da Súmula 719 do STF.

Analisando os termos da sentença às fls.82/83, verifico que o réu foi condenado pelo crime de roubo simples, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa. Quando da fixação do regime de cumprimento de pena o magistrado assim justificou: ¿
Com fulcro no artigo 33 do Código Penal, FIXO o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como o fato deste ser reincidente específico, ante a interpretação do art. 33, §2º, alínea b do CP.¿

No caso sub judice, ainda que a pena imputada tenha sido de 04 (quatro) anos, acertada a decisão do magistrado, pois verifica-se a presença da reincidência, impossibilitando, dessa forma, a adoção do regime aberto, não havendo qualquer violação à Súmula 719 do STF, pois devidamente justificada a escolha do regime imposto.

Dessa forma, seguindo os ditames do artigo 33 do Código Penal, e na hipótese dos autos, especificamente com observância no §2º, alínea
c,
por se tratar de réu condenado a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, reincidente, que não cumpre, portanto, os requisitos objetivos para início de cumprimento de pena no regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3